Tribunal: TJPA
Processo: 0003339-34.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003339-34.2018.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
–
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE –
RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que as 64 (sessenta e quatro) embalagens plásticas, pesando 100,668g (cem gramas e seiscentos e sessenta e oito miligramas) e encontradas em poder do apelante, continham cocaína,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante dele, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, inviabilizando, assim, o acolhimento da súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.

2
. A pena pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedente jurisprudencial.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NASCIMENTO JÚNIOR,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer a absolvição
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a isenção da pena de multa e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 6380245
) que, no dia 22/09/2017, por volta das 12h00m, policiais militares foram acionados por um homem, o qual informou ter sido expulso de casa por dois traficantes de drogas munidos de arma de fogo e residentes em uma casa localizada na Terceira Rua do Tapanã, Vila Guerreiro de Deus, Bairro do Tapanã, neste Município.

Aduz que, ao chegarem no local, os policiais encontraram o acusado, ora apelante, na companhia de outros dois indivíduos, sendo que, ao revistarem o imóvel, encontraram e apreenderam 64 (sessenta e quatro) embrulhos contendo a droga conhecida popularmente como “óxi”.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 6380363), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 6380366), laudo toxicológico provisório (ID – 6380366) e laudo toxicológico definitivo (ID – 6380369), o qual atestou que as 64 (sessenta e quatro) embalagens feitas de plástico, pesando 100,668g (cem gramas e seiscentos e sessenta e oito miligramas), continham COCAÍNA.

De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo, no caso os depoimentos das testemunhas MARCIO NATALINO DO ESPÍRITO SANTO GOMES, SERGIO AUGUSTO CARVALHO BRITO e IZANILDO DE MATOS DA SILVA, policiais militares, os quais, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, aduzindo ter encontrado uma parte dos entorpecentes apreendidos na residência onde estavam os denunciados e outra parte no casa ao lado, além de balança de precisão e vários celulares.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, extrai-se da prova testemunhal coligida que, de fato, ele praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de uma determinada quantidade de cocaína, fracionada em pequenas porções.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla, bastando que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “tinha em depósito” e “guardava” mais de sessenta pequenos embrulhos de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

2 – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

A defesa requer, ainda, que o recorrente seja dispensado do pagamento da pena pecuniária, haja vista a sua falta de condições financeiras. Contudo, tal pleito é igualmente
improcedente
. Explico.

De acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o recorrente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena pecuniária, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado excluí-la ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)
. Sentença condenatória.
Pedido da defesa para o afastamento da pena de multa. Impossibilidade de isenção da sanção prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Precedentes
. Sentença integralmente mantida. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501975-40.2022.8.26.0542, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 19/10/2023) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 29/04/2024